Tribunal: TJDFT
Processo: 0702539-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Processual civil. Impugnação objetiva das razões da decisão prolatada em cumprimento de sentença – inocorrência. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte devedora.
2. A matéria devolvida para reexame está restrita ao item da decisão que manteve a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação fixada quando o processo ainda se encontrava na fase de conhecimento e foi deferida a tutela de urgência.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade; e (ii) saber se é devida o pagamento da multa.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da decisão. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados impugnação ao cumprimento de sentença, sem realizar o necessário cotejo com a decisão que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
5. No caso em exame, a pretensão da parte devedora de se eximir do pagamento da multa cominatória foi improcedente tanto na prolação da sentença, quanto do julgamento do Recurso Inominado n. 0700549-66.2020.8.07.0011, ocorrido em 15.04.2024. Igualmente foi vencida na impugnação ao cumprimento de sentença, com o fundamento de que a matéria já havia sido decidida por este Colegiado.
6. Lado outro, as razões recursais (65279569 - Pág. 8/20) repetem a peça de defesa apresentada no Recurso Inominado n. 0700549-66.2020.8.07.0011 (comparado com ID 19660945 - Pág. 8/21) e na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 206212258 – numeração na origem), valendo-se da mesma argumentação, e questionando a aplicação da multa cominatória. Como se vê, a recorrente não impugnou objetivamente as razões da decisão que, repita-se, limitou-se a dizer que a matéria havia sido decidia em outras duas ocasiões.
7. Ausente, assim, a necessária impugnação da decisão, condição ao conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
8. Recurso não conhecido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.